Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-67.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014240-67.2018.8.11.0000
RECORRENTE(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 34381961) interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 7431482):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM ORDEM DE LIBERAÇÃO DE VALORES, QUE TRANSITOU EM JULGADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. No rol disposto no artigo 1.015 do CPC, bem como em seu parágrafo único, não consta a possibilidade de interpor o Agravo de Instrumento para o fim de alterar a sentença.
2. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, inteligência ao §1o do art. 1.009 do CPC. (TJ/MT, RAR 1009952-76.2018.8.11.0000-PJE)” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014240-67.2018.8.11.0000. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 06/05/2019. Publicado em 20/05/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 7969073, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 31574981).
A Recorrente alega violação aos artigos 369 e 1.015 do Código de Processo Civil e artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que configuraria nulidade absoluta, arguível a qualquer momento por simples petição nos autos, a ausência de intimação da parte Recorrente quanto à auditoria levada a termo, a qual diminuiu em 73% o valor do tratamento médico já realizado, em relação às notas fiscais anteriormente apresentadas pelo Hospital. Aduz, ainda, que a decisão que indefere o pedido de reconhecimento da referida nulidade é decisão interlocutória que desafia a interposição de Agravo de Instrumento.
Aponta, também, que a decisão atenta contra os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Sustenta, por fim, ofensa ao artigo 505 do CPC sob a assertiva de que teria ocorrido a preclusão pro judicato, pois o decisum anterior, que determinou o bloqueio dos valores com posterior transferência ao Hospital, não foi objeto de recurso.
Recurso tempestivo (id. 34433999) e isento de preparo (id. 34542450).
Contrarrazões no id. 42289966.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se das razões expostas que a Colenda Câmara negou provimento ao Agravo Interno e não conheceu do Agravo de Instrumento interposto nos autos para fins de reconhecimento de nulidade absoluta arguida nos autos originários por simples petição, conforme excerto abaixo (id. 7431481):
“Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que, de fato, o Recurso de Agravo de Instrumento não se mostra cabível em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, logo, merece ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu.”
Pois bem.
A partir da provável ofensa ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, as Recorrentes alegam que caberia Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de reconhecimento de nulidade absoluta, que seria arguível a qualquer momento por simples petição nos autos, consubstanciada na ausência de intimação da parte Recorrente quanto à auditoria realizada, a qual diminuiu em 73% o valor do tratamento médico já realizado, previamente autorizado no valor das notas fiscais anteriormente apresentadas pelo Hospital e com valor bloqueado nos autos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII